Tribunal: TJPA
Processo: 0809371-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809371-12.2024.8.14.0401

APELANTE: WENDEL JONAS DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0809371-12.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
WENDEL JONAS DA SILVA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL VALORADO.
ACOLHIMENTO.
QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AS QUAIS SE COMPENSAM, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3
, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO,
EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA
, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO
,
alterando o percentual de aumento da pena-base e consequentemente a pena definitiva

do apelante para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 13 (treze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WENDEL JONAS DA SILVA CARDOSO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 21557294), que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, em razão da reincidência, além do pagamento de
90
(noventa) dias-multa
.

Na
denúncia
(fls. 138/140, ID nº 21557249), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/05/2024, por volta das 13hs, a vítima ÂNGELA MARIA SANTOS HOGA, saia de sua casa no Bairro da Pedreira, em seu veículo HB20, ocasião em que foi abordada pelo denunciado e um comparsa, que munidos de simulacro de arma de fogo, adentraram no carro e anunciaram o assalto, se sentando no banco traseiro e ordenando que a ofendida seguisse viagem.

A vítima dirigiu alguns metros, mas como estava muito nervosa, parou o veículo e disse que estava passando mal, ocasião em que abriu a porta do carro e correu, dando alarde de que estava sendo assaltada.

O carro por ser automático, travou as portas e tanto o denunciado como seu comparsa fugiram pelo vidro da porta do motorista, sendo apenas WENDEL JONAS DA SILVA CARDOSO, detido pelo IPC MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CARDOSO, que mora na mesma vila, ouviu os gritos da vítima, pegou sua motocicleta e conseguiu alcançar o acusado já na Tv. Visconde de Inhauma, ainda no mesmo Bairro, detendo-o até a chegada da Polícia Militar.

O parceiro do denunciado conseguiu fugir levando consigo o simulacro de arma de fogo e os pertences da ofendida, consistentes em cartões bancários, cartão de plano de saúde, a importância de R$ 50,00 e um aparelho celular marca Samsung. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 220/223, ID nº 21557296) a Defensoria Pública requereu a revisão na dosimetria da pena, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada vetorial valorado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 238/242, ID nº 21557305), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 246/249, ID nº 21945749), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL VALORADO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, aplicando a fração de 1/6 para cada vetorial valorada.

Adianto que

acolho
o pedido em questão,

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as
circunstâncias do crime
.

Vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existente vetor judicial negativo, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, incidem a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CP, as quais se compensam, por serem
preponderantes uma à outra, conforme artigo 67 do CP e tese firmada pelo STJ no Tema 585, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando as circunstâncias graves do crime e a reincidência do agente, haja vista que ao tempo do crime possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado por tráfico de drogas nos autos de nº. 0011902-38.2018.8.14.0006 (5ª Vara Criminal de Ananindeua), com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença Condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PROVIMENTO
à pretensão recursal, altero a pena
definitiva do apelante para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 08/10/2024